Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CARTÃO RETIDO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CLIENTE FORNECE VOLUNTARIAMENTE SENHA E IDENTIFICAÇÃO POSITIVA AO GOLPISTA. FALTA DO DEVER DE CUIDADO. AFASTADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
1. Concorre para o sucesso da empreitada criminosa cliente que - diante de retenção de seu cartão de crédito em terminal de autoatendimento - aceita ajuda de terceiros e fornece, voluntariamente, sua senha numérica e identificação positiva, que são de uso pessoal e intransferível do correntista.
2.Assim. deve ser afastada a responsabilidade da instituição bancária, se o consumidor agiu de forma negligente e sem resguardar o sigilo de suas informações bancárias.
3. As máquinas de autoatendimento trazem a opção "bloqueio do cartão de crédito", que deveria ter sido efetuado tão logo ocorreu a retenção do cartão do correntista e, assim, evitaria o infortúnio.
4. Recurso provido.